Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (NÍVEL 3). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. CANABIDIOL. RISPERIDONA. CRIANÇA MENOR DE 5 ANOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE RESPALDO CIENTÍFICO E DE SEGURANÇA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. FAVORABILIDADE TÉCNICA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos e terapias a menor portador de TEA.
II. Questão em Discussão
2. Definir a obrigação do ente público quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e à oferta de terapias multiprofissionais.
III. Razão de Decidir
3. A concessão judicial de medicamentos não padronizados exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF.
4. Nota Técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento do Canabidiol e da Risperidona, esta última por uso off label em menor de 5 anos.
5. Parecer técnico favorável ao acompanhamento terapêutico multiprofissional, essencial ao desenvolvimento da criança com TEA.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para assegurar o acesso às terapias multidisciplinares, mantido o indeferimento do fornecimento dos medicamentos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 196 e 227 da Constituição Federal; e
Art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, Tema 6 da Repercussão Geral;
STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; e
STJ, Tema 106.